Tribunal: TCU
Processo: 003.430/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.430/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gley Ferreira Volpe (XXX.309.748-XX); Hercilia Siervi Lacerda (XXX.531.938-XX); Maria Terezinha Neves Pereira (XXX.996.088-XX); Reginanda Magna Dantas Ventura (XXX.185.263-XX); Sheyla Araujo Carneiro de Britto (XXX.504.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Reginanda Magna Dantas Ventura, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Fernando Nogueira Ventura, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Hercilia Siervi Lacerda, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Omar Xavier Lacerda, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.3. a Sra. Sheyla Araújo Carneiro Britto, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Caetano Jose Xavier de Britto, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.